Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-36.2022.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014610-36.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada, conforme declaração de voto lançada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TAXA DE INCÊNCIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO.
EFEITO
EX TUNC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de inominado e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe Agravo Interno (ID nº 205787657) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 210020682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em relação ao mérito das razões recursais, adiro ao voto condutor quanto ao efeito
ex tunc
, especialmente ante a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 61.136/MT.

Inclusive a própria Corte Estadual vem nesse sentido em recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TACIN - TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em conformidade com o mais recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, expresso no julgamento do Recurso Extraordinário 1179245 Agravo em Embargos de Divergência (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso é ilegítima.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, uma vez que se trata de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando que não houve modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença questionada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos capazes de modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

(TJ-MT, N.U 1002769-27.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

No entanto, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024